Tribunal: TJSP
Processo: 1044094-28.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
r o preparo. Petição mencionando a juntada de guia. Guia, contudo, não juntada, não tendo sido comprovada, desse modo, a complementação do preparo dentro do prazo fixado. Recurso não conhecido.
3. Recurso adesivo do autor. Provimento da apelação da BB que, nesse particular, consequentemente fulmina o recurso adesivo. Recurso desprovido. Não conhecimento da apelação da Itaú. Não conhecimento igualmente do recurso adesivo com relação a essa apelante. Art. 997, § 2o, III do CPC. Recurso não conhecido.
4. Resumo. Apelação da ré BB provida. Apelação da ré Itaú não conhecida. Apelação adesiva em relação à BB, desprovida, e apelação adesiva em relação à Itaú, não conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1044094-28.2020.8.26.0224; Relator (a): José Wilson Gonçalves; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Consórcio

Relator(a):

José Wilson Gonçalves

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

10/05/2024

Ementa:
CONSÓRCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Apelação da ré BB. Alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de causalidade. Legitimidade passiva configura, pela teoria da asserção. Nexo causal não verificado. Acolhimento da apelação para afastar a condenação. Recurso provido.
2. Recurso da ré Itaú. Deserção. Ré intimada para complementar o preparo.

Ementa:
CONSÓRCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Apelação da ré BB. Alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de causalidade. Legitimidade passiva configura, pela teoria da asserção. Nexo causal não verificado. Acolhimento da apelação para afastar a condenação. Recurso provido.
2. Recurso da ré Itaú. Deserção. Ré intimada para complementar o preparo. Petição mencionando a juntada de guia. Guia, contudo, não juntada, não tendo sido comprovada, desse modo, a complementação do preparo dentro do prazo fixado. Recurso não conhecido.
3. Recurso adesivo do autor. Provimento da apelação da BB que, nesse particular, consequentemente fulmina o recurso adesivo. Recurso desprovido. Não conhecimento da apelação da Itaú. Não conhecimento igualmente do recurso adesivo com relação a essa apelante. Art. 997, § 2o, III do CPC. Recurso não conhecido.
4. Resumo. Apelação da ré BB provida. Apelação da ré Itaú não conhecida. Apelação adesiva em relação à BB, desprovida, e apelação adesiva em relação à Itaú, não conhecida.